Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERIOR DE PRESÍDIO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS AGENTES PENITENCIÁRIAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. MERA ALEGAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ART. 42 DA LAD. CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, INCISO III, DA LAD. PATAMAR DE MAJORAÇÃO. BIS IN IDEM. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do Julgador.
2. No caso, a palavra das policiais encontra-se em perfeita consonância com os elementos indiciários acostados aos autos (auto de prisão em flagrante e auto de apresentação e apreensão), bem como com a prova pericial (laudos de exame em substância, preliminar e definitivo), com a prova testemunhal e, principalmente, com a confissão judicial (parcial) da acusada.
3. Diante do conjunto probatório, não há falar em acolhimento da tese de erro sobre elemento do tipo, pois inquestionável que a acusada tinha conhecimento pleno de que levava substância entorpecente consigo, subsumindo-se sua conduta, perfeitamente, ao tipo penal descrito na denúncia.
4. A apelada é primária, de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não compõe organização criminosa, razão pela qual, cabível a incidência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
5. A quantidade de droga aliada ao fato de ter sido apreendida dentro do presídio recomenda a redução do benefício no grau médio de 1⁄2 (metade).
6. Mantida a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e diante da primariedade e de bons antecedentes, impõe-se a manutenção do regime fixado na sentença – o aberto – com base no que prevê o artigo 33, §2o, alínea “c”, e § 3o do Código Penal e a substituição por restritivas de direitos.
7. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.